Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-64.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016625-64.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), THIAGO MAGGIONI ORIOLLI - CPF: 061.764.861-14 (RECORRIDO), ALISON FIABANI - CPF: 047.936.581-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recorrente:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A

Recorrido
:
Thiago Maggioni Oriolli

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO IRREGULAR DE CONTA
-
BLOQUEIO PREVENTIVO
– CONSUMIDOR COM DUAS CONTAS – UMA DAS CONTAS SEM ACESSO –
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidencia-se, in casu, que o bloqueio da conta do recorrido decorreu da informação do consumidor à instituição financeira de que
já há algum tempo não consegue acessar uma de suas contas, por não ter acesso à senha pessoal de uma delas
.
Portanto,
restou demonstrado que o banco recorrente agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com os ditames contratuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recorrente:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A

Recorrido
:
Thiago Maggioni Oriolli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

-MT.

Sentença
(Id.

203342165

):
julgou
parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, condenando
o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

203342166

): requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente. Sustenta a regularidade da conduta da instituição financeira
diante das medidas de segurança realizadas dentro do exercício regular do direito conferido às instituições financeiras.

Contrarrazões (Id.
203342169
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016625-64.2023.8.11.0015

Recorrente:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A

Recorrido
:
Thiago Maggioni Oriolli

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por
Thiago Maggioni Oriolli
em face Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
afirma, em síntese, possuir duas contas bancárias junto à recorrente, e aduz que teria recebido um crédito trabalhista em uma de suas contas a qual não lembra a senha de acesso.

Por conseguinte, entrou em contato com a instituição bancária a fim de que transferisse o referido dinheiro para a conta a qual possui acesso. Entretanto, alega que
recebeu um e-mail da recorrente comunicando que sua conta seria encerrada unilateralmente pela empresa e que todo e qualquer saldo ficaria retido pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias. Por esses motivos sustenta que a recorrente agiu ilegalmente ao bloquear e encerrar sua conta bancária unilateralmente.

Em contraponto, a recorrente argumenta
que
o bloqueio somente se deu em ato posterior à confissão do recorrido de que não tinha mais acesso à conta, contudo, assevera que foi providenciada administrativamente a movimentação do valor reclamado (R$ 3.000,00) da conta que o recorrido não tinha acesso, para sua conta que havia movimentação e acesso.

O conjunto probatório constante dos autos corrobora a versão da recorrente que a conta a qual foi bloqueada e posteriormente cancelada foi a que o consumidor informou que não havia mais acesso.

Assim, constata-se que o banco recorrente agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com os ditames contratuais.

Outrossim, não se evidencia a falha na prestação dos serviços bancários, tendo em vista que os valores existente na conta encerrada foram transferidos, conforme solicitado pelo consumidor, para a conta requerida. Além disso, restou comprovado que o encerramento da conta ocorreu após prévio aviso.

Desse modo, como o banco demandado

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrido não comporta provimento, tendo em vista que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024